Tribunal: TJDFT
Processo: 0715648-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715648-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR RIZZI AGRAVADO: MARCOS GOMES DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de retorno dos autos a esta Quinta Turma Cível por determinação (ID 66862224) do Excelentíssimo Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para possível rejulgamento do recurso na forma do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido (ID 62155278 – Acórdão 1893951, 0715648-70.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/07/2024, publicado no DJe: 01/08/2024) e o que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.134.186/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 407 – Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 1/8/2011, DJe de 21/10/2011). No caso, discute-se a fixação de honorários advocatícios em fase de impugnação ao cumprimento de sentença. Ante o exposto, a bem de garantir a observância do contraditório substancial (arts. 7o e 10 do CPC), intimem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, a se manifestarem sobre a eventual divergência entre o julgamento realizado por esta Quinta Turma Cível e o que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.134.186/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 407). Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 20 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora